Tribunal: TCU
Processo: 018.883/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 818195, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 818195, função null, que teve como objeto Implantação de 05 (cinco) núcleos do Programa Esporte e Lazer na Cidade - Núcleo Urbano no Estado do Rio de Janeiro/RJ. (no da TCE no sistema: 861/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 592/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.883/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Felipe Leone Bornier de Oliveira (XXX.217.257-XX), José Ricardo Ferreira de Brito (XXX.362.787-XX), Leandro Alves de Almeida Santos (XXX.065.197-XX), Marco Antônio Neves Cabral (XXX.985.497-XX), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (06.222.709/0001-18) e Thiago Pampolha Goncalves (XXX.064.587-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Esporte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 73, aos responsáveis, à Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério do Esporte.